Tribunal: TJMT
Processo: 1048745-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048745-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NATANAEL DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 378.432.571-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE RORAIMA - CNPJ: 84.012.012/0001-26 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 22.900.328/0001-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso a fim de declarar a renúncia à propriedade dos veículos a partir da propositura da ação. Precedente: N.U 1088694-05.2024.8.11.0001Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso a fim de declarar a renúncia à propriedade dos veículos a partir da propositura da ação. Precedente: N.U 1088694-05.2024.8.11.0001. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOUU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE VENDA SEM TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA UNILATERAL DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por NATANAEL DE SOUZA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de negativa de propriedade de veículos movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESTADO DE RORAIMA e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE RORAIMA.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que vendeu os veículos há mais de 5 (cinco) anos, tendo ocorrido a tradição dos bens, o que seria suficiente para a transferência da propriedade, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Sustenta que a ausência de comunicação ao DETRAN sobre a transferência de propriedade dos veículos em nada modifica a responsabilidade de arcar com os encargos tributários dos novos proprietários, pois constitui mera formalidade administrativa. Argumenta, ainda, que a renúncia é uma das formas de perda da propriedade, havendo plena possibilidade jurídica do pedido.

3. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença, alegando que o recorrente não comprovou a efetiva tradição dos veículos, não identificou os supostos compradores e não cumpriu com a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.

4. O cerne da questão consiste em verificar se o recorrente faz jus à declaração de negativa de propriedade dos veículos descritos na inicial, com a consequente exclusão de seu nome dos registros dos órgãos de trânsito e a desoneração quanto aos encargos tributários e multas referentes aos bens.

6. Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente alega ter vendido os veículos GM Vectra GLS (placa KDQ0115), VW Gol (placa KBH3368), Honda NXR 150 Bros (placa NAP8169) e Honda CG Titan 125 (placa KAJ2280) há mais de 5 (cinco) anos, sem, contudo, ter realizado a transferência dos veículos para o nome dos compradores.

7. Ocorre que, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, o recorrente não comprovou as alegações quanto à venda dos veículos, sua efetiva tradição e a data de tais ocorrências. Além disso, o autor sequer identificou para quem vendeu os veículos, limitando-se a apresentar declarações unilaterais de renúncia de propriedade, o que é insuficiente para comprovar a efetiva transferência da propriedade.

8. Com efeito, embora o art. 1.267 do Código Civil estabeleça que a propriedade das coisas móveis se transfere pela tradição, em se tratando de veículos automotores, há peculiaridades que devem ser observadas, notadamente as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

9. O art. 134 do CTB é claro ao estabelecer que: "No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

10. No caso em apreço, o recorrente não comprovou ter realizado a comunicação de venda ao órgão de trânsito, permanecendo, portanto, responsável solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências.

11. Quanto à alegação de possibilidade de renúncia da propriedade, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, cumpre destacar que, em se tratando de veículos automotores, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a renúncia pura e simples não é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário registrado perante os órgãos de trânsito.

12. Portanto, considerando que o recorrente não comprovou a efetiva tradição dos veículos, não identificou os supostos compradores e não cumpriu com a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

13. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025